Tribunal: TJSP
Processo: 2308282-17.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RESCISÓRIA. Gratuidade da justiça requerida pelo autor, pessoa física. Possibilidade. Presunção de veracidade da insuficiência de recursos declarada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Dispensa do depósito judicial a que alude o inc. II, do art. 968, do CPC, com fulcro no § 1o desse dispositivo legal. Serviços advocatícios. Ação de cobrança, julgada procedente. Cumprimento de

Ementa:
RESCISÓRIA. Gratuidade da justiça requerida pelo autor, pessoa física. Possibilidade. Presunção de veracidade da insuficiência de recursos declarada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Dispensa do depósito judicial a que alude o inc. II, do art. 968, do CPC, com fulcro no § 1o desse dispositivo legal. Serviços advocatícios. Ação de cobrança, julgada procedente. Cumprimento de sentença. Penhora de bens pertencentes ao autor. Vício de citação no processo de conhecimento. Matéria que foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora autor e rejeitada por V. Acórdão transitado em julgado. Ausência de interesse processual e inadequação da via processual eleita. Inviabilidade da utilização da via rescindenda como sucedâneo recursal. A ação rescisória, estreita via pela qual é atacada a decisão com força de coisa julgada, deve ser resguardada aos estritos casos previstos nos incisos I a VIII, do art. 966, do diploma processual civil. Formulação de pedidos incabíveis, acarretando também a inépcia da petição inicial. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação.